Tribunal: TRF3
Processo: 5644572-91.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 29 - DES. FED. LUIZ STEFANINI
Órgão colegiado: 8a Turma
Assuntos: Concessão; Restabelecimento; Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: , o § 1o do art. 15, da Lei 8213/91, foi ignorado na referida decisão, uma vez que o embargante à data da DER em 10/07/2018, gozava de pleno período de graça concedido pelo referido § 1o do art. 15, da Lei 8213/91, que estenderia a sua seguridade até 01/2019, por contar com mais de 120 contribuições sem deixar de perder a qualidade de segurado, conforme seu CNIS anexo.

Ementa:
ementação da aposentadoria por tempo de serviço/contribuição em favor da parte autora, sob pena de desobediência,
oficiando-se àquela autarquia, com cópia desta

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
8a Turma
APELAÇÃO CÍVEL (198) No
5644572-91.2019.4.03.9999
RELATOR:
Gab. 29 - DES. FED. LUIZ STEFANINI
APELANTE: JOSE MILTON COSTA PINTO

Advogado do(a) APELANTE: DIEGO ROGERIO SOUZA CUNHA - SP399155-N
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
8a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5644572-91.2019.4.03.9999
RELATOR: Gab. 29 - DES. FED. LUIZ STEFANINI
APELANTE: JOSE MILTON COSTA PINTO
Advogado do(a) APELANTE: DIEGO ROGERIO SOUZA CUNHA - SP399155-N
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ MILTON COSTA PINTO em face da decisão monocrática (id. 114815064).
A decisão embargada, restou assim consignada:
“In casu, o extrato do CNIS (ID 61585295) informa que JOSE MILTON COSTA PINTO, trabalhador rural, verteu contribuições ao regime previdenciário, como empregado, dentre outros, de 07/12/2015 a 04/03/2016, de 01/06/2016 a 06/12/2016, de 12/03/2018 em diante, sem baixa de saída na CTPS quando do ajuizamento da ação em 24/07/2018.
Quanto à alegada incapacidade, o laudo médico pericial (ID 61585310), atestou que o autor apresenta incapacidade parcial e permanente para o exercício de atividades laborativas, em razão de “M 51.1 – Transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia. M 48.8 – Outras espondilopatias especificadas”.
No entanto, o perito alegou, ainda, que a data do início da incapacidade foi em 30/04/2018, do ponto de vista médico e não segundo relato da parte autora (quesito n.o 11, ID 61585310 – pág. 3).
Dessa forma, não é possível se supor que a incapacidade tenha ocorrido após o reingresso da autora no regime previdenciário em 03/2018. Há indícios de preexistência da incapacidade, posto a última contribuição da autora ocorreu em dezembro de 2016”.
Alega o embargante, em síntese, haver omissão em relação à análise da prorrogação do período de graça, pois conforme julgamento, o § 1o do art. 15, da Lei 8213/91, foi ignorado na referida decisão, uma vez que o embargante à data da DER em 10/07/2018, gozava de pleno período de graça concedido pelo referido § 1o do art. 15, da Lei 8213/91, que estenderia a sua seguridade até 01/2019, por contar com mais de 120 contribuições sem deixar de perder a qualidade de segurado, conforme seu CNIS anexo.
Requer o acolhimento dos presentes embargos para sanar a omissão apontada.
Sem contraminuta.
É o relatório.
CCB.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
8a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5644572-91.2019.4.03.9999
RELATOR: Gab. 29 - DES. FED. LUIZ STEFANINI
APELANTE: JOSE MILTON COSTA PINTO
Advogado do(a) APELANTE: DIEGO ROGERIO SOUZA CUNHA - SP399155-N
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

São cabíveis embargos de declaração somente quando
"houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão"
, consoante dispõe o artigo 1022 do Novo CPC.
Têm por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação. Somente em casos excepcionais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes.
Sob alegação de omissão no tocante à determinação ao INSS que imediatamente restabeleça o benefício, a impetrante requer o acolhimento dos embargos declaratórios.
No caso em exame, assiste razão à embargante.
De fato, verifico a ocorrência de omissão no "decisum", porquanto não foram dirimidas todas as questões trazidas.
In casu,
o extrato do CNIS (conforme consulta em terminal instalado no gabinete deste relator) informa que JOSE MILTON COSTA PINTO, trabalhador rural, verteu contribuições ao regime previdenciário, como empregado, dentre outros, de 05/08/1988 a 10/02/1190; 01/03/1990 a 01/07/1994; 21/11/1994 a 09/01/1995; 05/01/1995 a 29/11/1995; 28/11/1996 a 02/12/1996; 01/12/1996 a 31/12/1996; 09/06/1997 a 30/11/1997; 01/06/1998 a 17/06/1998; 01/07/1998 a 19/02/1999; 05/07/1999 a 01/10/1999; 10/07/2000 a 06/02/2001; 02/07/2001 a 19/01/2002; 24/06/2002 a 28/12/2002; 11/08/2003 a 07/02/2004; 05/07/2004 a 14/09/2004; 20/09/2004 a 17/12/2004; 11/07/2005 a 11/07/2005; 01/08/2005 a 06/02/2006; 26/06/2006 a 02/02/2007; 25/06/2007 a 12/01/2008; 09/06/2008 a 14/01/2009; 01/07/2009 a 08/08/2009; 12/08/2009 a 09/11/2009; 14/06/2010 a 22/11/2010; 11/07/2011 a 19/12/2011; 16/07/2012 a 16/12/2012; 15/06/2013 a 22/12/2013; 16/06/2014 a 02/07/2014; 01/07/2014 a 08/12/2014; 10/08/2015 a 17/12/2015; 05/10/2015 a 23/11/2015; 07/12/2015 a 04/03/2016, de 01/06/2016 a 06/12/2016, de 12/03/2018 a 11/07/2019. O ajuizamento da ação ocorreu em 24/07/2018.
Portanto, como a parte autora recolheu mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais, a qualidade de segurado prevista no § 1o do artigo 15 da Lei no 8.213/91 e o cumprimento da carência prevista no inciso I do artigo 25 da Lei no 8.213/91 restaram comprovadas.
Quanto à alegada incapacidade, o laudo médico pericial (ID 61585310), atestou que o autor apresenta incapacidade parcial e permanente para o exercício de atividades laborativas, em razão de “M 51.1 – Transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia. M 48.8 – Outras espondilopatias especificadas”.
O perito alegou, ainda, que a data do início da incapacidade foi em 30/04/2018, do ponto de vista médico e não segundo relato da parte autora (quesito n.o 11, ID 61585310 – pág. 3).
Como a sua incapacidade tem natureza permanente, apesar de parcial, entendo que o autor faz jus à concessão do benefício de auxílio-doença.
Elucidando esse entendimento, trago à colação o seguinte precedente:
PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL. AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS PREENCHIDOS. LAUDO PERICIAL IDÔNEO. CORREÇÃO MONETÁRIA.
- Agravo do INSS insurgindo-se contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso da parte autora, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido de concessão de auxílio-doença, a partir de 16/12/2011, nos termos do art. 61, da Lei no 8.213/91.
- Alega, inicialmente, que a prova pericial produzida nos autos não pode ser considerada, pois realizada por fisioterapeuta. Sustenta que a parte autora não faz jus ao benefício pleiteado. Subsidiariamente, requer a alteração dos critérios de incidência da correção monetária.
- A parte autora, costureira, contando atualmente com 68 anos, submeteu-se à perícia judicial.
- O laudo atesta que a parte autora apresenta redução funcional da coluna, dos joelhos e dos punhos. Conclui pela existência de incapacidade parcial e temporária ao labor.
- Verifica-se dos documentos apresentados que a parte autora esteve vinculada ao Regime Geral de Previdência Social por mais de 12 (doze) meses.
- De outro lado, cumpre analisar se manteve a qualidade de segurado, tendo em vista que recolheu contribuições previdenciárias até 12/2008 e ajuizou a demanda em 05/12/2011.
- Neste caso, as doenças que afligem a parte autora são de natureza crônica, podendo-se concluir que se foram agravando, resultando na incapacidade para o trabalho.
- Dessa forma, há de ter-se em conta o entendimento pretoriano consolidado, segundo o qual a impossibilidade de recolhimento das contribuições, em face de enfermidade do trabalhador, ausente o requisito da voluntariedade, não lhe retira a qualidade de segurado da previdência.
- Por outro lado, cumpre saber se o fato de o laudo judicial ter atestado a incapacidade apenas parcial, desautorizaria a concessão do benefício de auxílio-doença.
- Entendo que a incapacidade total e temporária resulta da conjugação entre a doença que acomete o trabalhador e suas condições pessoais; de forma que, se essa associação indicar que ele não pode exercer a função habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, estando insusceptível de recuperação para seu labor habitual e devendo submeter-se a processo de readaptação profissional, não há como deixar de se reconhecer o seu direito ao benefício previdenciário, para que possa se submeter a tratamento, neste período de recuperação.
- Neste caso, a parte autora é portadora de enfermidades que impedem o exercício de suas atividades habituais, conforme atestado pelo perito judicial, devendo ter-se sua incapacidade como total e temporária, neste período de tratamento e reabilitação.
- Considerando, pois, que a parte autora manteve a qualidade de segurado até a data da propositura da ação e é portadora de doença que a incapacita de modo total e temporário para a atividade laborativa habitual, faz jus ao benefício de auxílio-doença.
- Quanto à questão do laudo pericial, esclareça-se que cabe ao Magistrado, no uso do seu poder instrutório, deferir ou não determinada prova, de acordo com a necessidade, para formação do seu convencimento, nos termos do art. 130 do CPC.
- Ressalte-se que não há dúvida sobre a idoneidade do profissional indicado pelo Juízo a quo, apto a diagnosticar as enfermidades apontadas pela requerente, que, após detalhada perícia, atestou a incapacidade parcial e temporária da autora para o exercício de atividade laborativa.
- Ademais, cumpre observar que o laudo judicial se encontra devidamente fundamentado, com respostas claras e objetivas, sendo desnecessária a realização de nova perícia por profissional com formação em medicina. Muito embora o laudo tenha sido elaborado por fisioterapeuta, há compatibilidade entre o conhecimento técnico deste profissional e as patologias alegadas pela parte autora na petição inicial (doenças ortopédicas).
- Por fim, insta destacar, ainda, que cabia à autarquia impugnar a nomeação do perito logo após ter sido intimada da respectiva decisão, e não quando da apresentação do presente recurso, restando, dessa forma, preclusa a questão (art. 138, §1o c/c art. 245, do CPC).
- No que tange aos índices de correção monetária, importante ressaltar que em vista da necessidade de serem uniformizados e consolidados os diversos atos normativos afetos à Justiça Federal de Primeiro Grau, bem como os Provimentos da Corregedoria desta E. Corte de Justiça, a fim de orientar e simplificar a pesquisa dos procedimentos administrativos e processuais, que regulam o funcionamento da Justiça Federal na Terceira Região, foi editada a Consolidação Normativa da Corregedoria-Geral da Justiça Federal da 3a Região - Provimento COGE no 64, de 28 de abril 2005, que impôs obediência aos critérios previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos da Justiça Federal.
- Cumpre consignar que não se desconhece o julgamento do Plenário do C. Supremo Tribunal Federal que, em sessão de 25/03/2015, apreciou as questões afetas à modulação dos efeitos das declarações de inconstitucionalidade referentes às ADIs nos. 4.357 e 4.425, resolvendo que tratam apenas da correção e juros na fase do precatório.
- Por outro lado, no julgamento do RE 870.947, de relatoria do Ministro Luiz Fux, foi reconhecida a existência de nova repercussão geral sobre correção monetária e juros a serem aplicados na fase de conhecimento.
- Entendeu o E. Relator que essa questão não foi objeto das ADIs nos 4.357 e 4.425 que, como assinalado, tratavam apenas dos juros e correção monetária na fase do precatório.
- Assim, como a matéria ainda não se encontra pacificada, a correção monetária e os juros de mora incidirão nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal em vigor por ocasião da execução do julgado, em obediência ao Provimento COGE no 64, de 28 de abril 2005.
- A decisão monocrática com fundamento no art. 557, caput e § 1o-A, do CPC, que confere poderes ao relator para decidir recurso manifestamente improcedente, prejudicado, deserto, intempestivo ou contrário a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior, sem submetê-lo ao órgão colegiado, não importa em infringência ao CPC ou aos princípios do direito.
- É assente a orientação pretoriana no sentido de que o órgão colegiado não deve modificar a decisão do Relator, salvo na hipótese em que a decisão impugnada não estiver devidamente fundamentada, ou padecer dos vícios da ilegalidade e abuso de poder, e for passível de resultar lesão irreparável ou de difícil reparação à parte.
- Agravo improvido.
(TRF 3a Região, OITAVA TURMA, AC 0028526-06.2015.4.03.9999, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL TANIA MARANGONI, julgado em 01/02/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:12/02/2016)
Insta afirmar que, mesmo a incapacidade laborativa parcial para o trabalho habitual, enseja a concessão do auxílio-doença,
ex vi
da Súmula 25 da Advocacia-Geral da União, cujas disposições são expressas ao consignar que deve ser entendida por incapacidade parcial aquela que permita sua reabilitação para outras atividades laborais.
Assim, de acordo com os artigos 59 e 62 da Lei no 8.213/91, é devida a concessão do benefício de auxílio-doença à parte autora.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO.
O termo inicial do benefício corresponde ao dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido ou do prévio requerimento administrativo; subsidiariamente, quando ausentes as condições anteriores, o marco inicial para pagamento será a data da citação. Portanto, no caso dos autos, fixo o termo inicial do benefício em 10/07/2018 (id. 61585287).
Neste sentido:
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DER. DATA DA CITAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O termo inicial do benefício previdenciário corresponde ao dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido ou do prévio requerimento administrativo; subsidiariamente, quando ausentes as condições anteriores, o marco inicial para pagamento será a data da citação. 2. Assim, assiste razão ao ora recorrente, devendo os valores atrasados ser pagos desde a data do requerimento administrativo - DER. 3. Recurso Especial provido.
(REsp 1.718.676-SP (2018/0007630-7), Relator Ministro Herman Benjamin, STJ – SEGUNDA TURMA, DJE DATA: 02/08/2018)
DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA.
Com relação aos juros de mora e correção monetária, cabe pontuar que o artigo 1o-F, da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, foi declarado inconstitucional por arrastamento pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs nos 4.357 e 4.425, mas apenas em relação à incidência da TR no período compreendido entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento.
Isso porque a norma constitucional impugnada nas ADIs (art. 100, §12, da CRFB, incluído pela EC no 62/09) referia-se apenas à atualização do precatório e não à atualização da condenação, que se realiza após a conclusão da fase de conhecimento.
Vislumbrando a necessidade de serem uniformizados e consolidados os diversos atos normativos afetos à Justiça Federal de Primeiro Grau, bem como os Provimentos da Corregedoria desta E. Corte de Justiça, a Consolidação Normativa da Corregedoria-Geral da Justiça Federal da 3a Região (Provimento COGE no 64, de 28 de abril 2005) é expressa ao determinar que, no tocante aos consectários da condenação, devem ser observados os critérios previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos da Justiça Federal.
A respeito do tema, insta considerar que, no dia 20/09/2017, no julgamento do RE no 870.947, com repercussão geral reconhecida, o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da utilização da TR, também para a atualização da condenação.
No mesmo julgamento, em relação aos juros de mora incidentes sobre débitos de natureza não tributária, como é o caso da disputa com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em causa, o STF manteve a aplicação do disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009.
"In casu",
como se trata da fase anterior à expedição do precatório, e tendo em vista que a matéria não está pacificada, há de se concluir que devem ser aplicados os índices previstos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal em vigor por ocasião da execução do julgado, em respeito ao Provimento COGE no 64, de 28 de abril 2005 (AC 00056853020144036126, DESEMBARGADORA FEDERAL TANIA MARANGONI, TRF3 - OITAVA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:09/05/2016), observado o entendimento firmado pelo STF no RE 870.947.
DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, até a data desta decisão, considerando que o pedido foi julgado improcedente pelo juízo 'a quo'".
DAS CUSTAS PROCESSUAIS
O STJ entende que o INSS goza de isenção no recolhimento de custas processuais, perante a Justiça Federal (art. 8o, da Lei no 8.620/1993). Contudo, a Colenda 5a Turma desta Corte tem decidido que, não obstante a isenção da autarquia federal, se ocorreu o prévio recolhimento das custas processuais pela parte contrária, o reembolso é devido, a teor do artigo 14, § 4o, da Lei 9.289/96, salvo se esta estiver amparada pela gratuidade da Justiça.
Na hipótese, a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, não sendo devido, desse modo, o reembolso das custas processuais pelo INSS.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para conceder o benefício de auxílio-doença a partir de 10/07/2018 e o pagamento dos valores atrasados nos termos acima expostos.
Considerando tratar-se de benefício de caráter alimentar,
concedo a tutela de urgência
, a fim de determinar ao INSS a imediata implementação da aposentadoria por tempo de serviço/contribuição em favor da parte autora, sob pena de desobediência,
oficiando-se àquela autarquia, com cópia desta decisão
.
É o voto.
CCB.

E M E N T A
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUXÍLIO-DOENÇA. PRESENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
EXISTÊNCIA DE OMISSÃO - EFEITO INFRINGENTE - POSSIBILIDADE.
- São cabíveis embargos de declaração somente quando
"houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão"
, consoante dispõe o artigo 1022 do Novo CPC.
- Têm por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação. Somente em casos excepcionais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes.
- Sob alegação de omissão no tocante à determinação ao INSS que imediatamente restabeleça o benefício, a impetrante requer o acolhimento dos embargos declaratórios.
- No caso em exame, assiste razão à embargante.
- De fato, verifico a ocorrência de omissão no "decisum", porquanto não foram dirimidas todas as questões trazidas.
- In casu
, o extrato do CNIS (conforme consulta em terminal instalado no gabinete deste relator) informa que JOSE MILTON COSTA PINTO, trabalhador rural, verteu contribuições ao regime previdenciário, como empregado, dentre outros, de 05/08/1988 a 10/02/1190; 01/03/1990 a 01/07/1994; 21/11/1994 a 09/01/1995; 05/01/1995 a 29/11/1995; 28/11/1996 a 02/12/1996; 01/12/1996 a 31/12/1996; 09/06/1997 a 30/11/1997; 01/06/1998 a 17/06/1998; 01/07/1998 a 19/02/1999; 05/07/1999 a 01/10/1999; 10/07/2000 a 06/02/2001; 02/07/2001 a 19/01/2002; 24/06/2002 a 28/12/2002; 11/08/2003 a 07/02/2004; 05/07/2004 a 14/09/2004; 20/09/2004 a 17/12/2004; 11/07/2005 a 11/07/2005; 01/08/2005 a 06/02/2006; 26/06/2006 a 02/02/2007; 25/06/2007 a 12/01/2008; 09/06/2008 a 14/01/2009; 01/07/2009 a 08/08/2009; 12/08/2009 a 09/11/2009; 14/06/2010 a 22/11/2010; 11/07/2011 a 19/12/2011; 16/07/2012 a 16/12/2012; 15/06/2013 a 22/12/2013; 16/06/2014 a 02/07/2014; 01/07/2014 a 08/12/2014; 10/08/2015 a 17/12/2015; 05/10/2015 a 23/11/2015; 07/12/2015 a 04/03/2016, de 01/06/2016 a 06/12/2016, de 12/03/2018 a 11/07/2019. O ajuizamento da ação ocorreu em 24/07/2018.
- Portanto, como a parte autora recolheu mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais, a qualidade de segurado prevista no § 1o do artigo 15 da Lei no 8.213/91 e o cumprimento da carência prevista no inciso I do artigo 25 da Lei no 8.213/91 restaram comprovadas.
- Quanto à alegada incapacidade, o laudo médico pericial (ID 61585310), atestou que o autor apresenta incapacidade parcial e permanente para o exercício de atividades laborativas, em razão de “M 51.1 – Transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia. M 48.8 – Outras espondilopatias especificadas”.
- O perito alegou, ainda, que a data do início da incapacidade foi em 30/04/2018, do ponto de vista médico e não segundo relato da parte autora (quesito n.o 11, ID 61585310 – pág. 3).
- Como a sua incapacidade tem natureza permanente, apesar de parcial, entendo que o autor faz jus à concessão do benefício de auxílio-doença.
- Insta afirmar que, mesmo a incapacidade laborativa parcial para o trabalho habitual, enseja a concessão do auxílio-doença,
ex vi
da Súmula 25 da Advocacia-Geral da União, cujas disposições são expressas ao consignar que deve ser entendida por incapacidade parcial aquela que permita sua reabilitação para outras atividades laborais.
- Assim, de acordo com os artigos 59 e 62 da Lei no 8.213/91, é devida a concessão do benefício de auxílio-doença à parte autora.
- O termo inicial do benefício corresponde ao dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido ou do prévio requerimento administrativo; subsidiariamente, quando ausentes as condições anteriores, o marco inicial para pagamento será a data da citação. Portanto, no caso dos autos, fixo o termo inicial do benefício em 10/07/2018 (id. 61585287).
- Com relação aos juros de mora e correção monetária, cabe pontuar que o artigo 1o-F, da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, foi declarado inconstitucional por arrastamento pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs nos 4.357 e 4.425, mas apenas em relação à incidência da TR no período compreendido entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento.
- Isso porque a norma constitucional impugnada nas ADIs (art. 100, §12, da CRFB, incluído pela EC no 62/09) referia-se apenas à atualização do precatório e não à atualização da condenação, que se realiza após a conclusão da fase de conhecimento.
- Vislumbrando a necessidade de serem uniformizados e consolidados os diversos atos normativos afetos à Justiça Federal de Primeiro Grau, bem como os Provimentos da Corregedoria desta E. Corte de Justiça, a Consolidação Normativa da Corregedoria-Geral da Justiça Federal da 3a Região (Provimento COGE no 64, de 28 de abril 2005) é expressa ao determinar que, no tocante aos consectários da condenação, devem ser observados os critérios previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos da Justiça Federal.
- A respeito do tema, insta considerar que, no dia 20/09/2017, no julgamento do RE no 870.947, com repercussão geral reconhecida, o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da utilização da TR, também para a atualização da condenação.
- No mesmo julgamento, em relação aos juros de mora incidentes sobre débitos de natureza não tributária, como é o caso da disputa com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em causa, o STF manteve a aplicação do disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009.
- "In casu",
como se trata da fase anterior à expedição do precatório, e tendo em vista que a matéria não está pacificada, há de se concluir que devem ser aplicados os índices previstos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal em vigor por ocasião da execução do julgado, em respeito ao Provimento COGE no 64, de 28 de abril 2005 (AC 00056853020144036126, DESEMBARGADORA FEDERAL TANIA MARANGONI, TRF3 - OITAVA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:09/05/2016), observado o entendimento firmado pelo STF no RE 870.947.
- Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, até a data desta decisão, considerando que o pedido foi julgado improcedente pelo juízo 'a quo'".
- O STJ entende que o INSS goza de isenção no recolhimento de custas processuais, perante a Justiça Federal (art. 8o, da Lei no 8.620/1993). Contudo, a Colenda 5a Turma desta Corte tem decidido que, não obstante a isenção da autarquia federal, se ocorreu o prévio recolhimento das custas processuais pela parte contrária, o reembolso é devido, a teor do artigo 14, § 4o, da Lei 9.289/96, salvo se esta estiver amparada pela gratuidade da Justiça.
- Na hipótese, a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, não sendo devido, desse modo, o reembolso das custas processuais pelo INSS.
- Embargos de declaração da parte autora providos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento aos embargos de declaração do autor, com efeitos modificativos, para conceder o benefício de auxílio-doença a partir de 10/07/2018 e o pagamento dos valores atrasados e conceder a tutela de urgência, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.